Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-66.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL N. 1000608-66.2021.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de revisão criminal proposta por Albenoan Figueiredo Fonseca, com fulcro nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando revisionar o acórdão prolatado pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Criminal n. 73345/2018 interposto por ele, reduzindo sua pena de 17 (dezessete) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 1.498 (mil quatrocentos e noventa e oito) dias-multa, para 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.346 (mil trezentos e quarenta e seis) dias-multa, mantido o regime inicial fechado, pela prática dos crimes corrupção de menores, tráfico de drogas e associação para tal finalidade (art. 244-B da Lei n. 8.069/90 e arts. 33 e 35 c/c inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/06).
O requerente requer a anulação da referida decisão colegiada a fim de seja absolvido, alegando que seu julgamento foi contrário às evidências do processo criminal transitado em julgado, na medida em que as provas que alicerçaram sua condenação, em especial as testemunhais e fotográficas, são precárias e insuficientes para comprovar que ele sabia da existência da droga encontrada e apreendida no interior do colchão que foi entregue no presídio com o seu auxílio; aduzindo, outrossim, que tais provas também não evidenciam que tenha se associado aos corréus para a prática do comércio malsão.
Assevera, ademais, que negou a autoria delitiva por ocasião de seu interrogatório extrajudicial e que o adolescente que participou dos fatos apurados na ação penal confirmou sua versão em juízo; afirmando, outrossim, que sua conduta deve ser considerada atípica em virtude da configuração, in casu, de erro de tipo essencial e invencível, previsto no art. 20 do Código Penal.
E, com relação ao delito de corrupção de menores, o requerente assevera que não há como imputar ao revisionando tal condenação, pois, para isso, seria necessária uma persuasão do menor por parte do revisionando. Contudo, não há nos autos qualquer comprovação de que o adolescente Wellington praticava atos ilícitos por contribuição do revisionando, até porque, o adolescente já tinha contato com atos infracionais antes de conhecer o revisionando Albenoan – fato que restou claro nos autos!.
Além disso, o requerente postula, subsidiariamente ao pleito absolutório, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, pois, ao contrário do que constou na sentença e acórdão condenatórios, ele não tem antecedentes criminais e não é reincidente; requerendo, ainda, o afastamento da condenação pelo pagamento das taxas judiciárias, a fixação da pena de multa no mínimo legal e a exclusão da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/06.
Forte nessas razões, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da sua condenação até o julgamento desta revisão criminal ou a revogação da sua prisão, com a expedição de alvará de soltura; e, no mérito, a procedência do pedido principal para cassar a condenação rescindenda e absolvê-lo, com o reconhecimento do direito à indenização pecuniária pelos prejuízos materiais e morais por ele sofridos em virtude do erro judiciário que ensejou sua condenação, além de postular, de forma subsidiária, a redução das sanções penais que lhe foram aplicadas, com o acolhimento das teses descritas no parágrafo anterior.
É o breve relato. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de revisão criminal, tal providência pode ser adotada, inclusive de ofício, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo que a apontada ilegalidade transpareça indene de dúvida, associada à comprovação da probabilidade de dano irreparável.
No entanto, no caso discutido nestes autos, em que pesem as assertivas postas na prefacial, verifica-se que o requerente já está cumprindo pena; e, além de a matéria se confundir com o mérito, não há, ao menos neste momento, como aferir com segurança a plausibilidade do direito propalado nesta ação, mormente por haver condenação com trânsito em julgado, confirmada em sede de segundo grau e amparada em prova colhida em contraditório judicial.
Assim, tem-se por prudente aguardar o regular processamento desta actio, com a prévia solicitação do parecer ministerial para, posteriormente, submeter o caso vertente ao crivo da Turma de Câmaras Criminal Reunidas, a quem naturalmente compete decidir sobre a pretensão deduzida na peça vestibular.
Posto isso, indefiro a liminar postulada pelas razões acima consignadas, determinando, por conseguinte, que seja aberta vista destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre os fatos propalados na prefacial.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator